Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO SEM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC.
1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente.
3. Sendo evidente que o laudo elaborado pelo oficial de justiça não observou os critérios definidos no art. 872, do CPC, deixando de pormenorizar o real estado do imóvel, bem como se nele há ou não benfeitorias erigidas, a impugnação há que ser acolhida, determinando-se nova avaliação do bem.
4. Agravo de instrumento provido.